Tribunal: TJMT
Processo: 0006607-09.2012.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006607-09.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), IVONE LEMANSKI - CPF: 930.422.211-72 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS LEMANSKI - CPF: 060.446.899-72 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CENEDESE - CPF: 767.670.601-78 (APELANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS LEMANSKI - CPF: 060.446.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS LEMANSKI (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CENEDESE - CPF: 767.670.601-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHEÇO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO
. DECISÃO COLEGIADA.

RECURSO MANIFESTAMENT
E INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO
.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno
contra acórdão
que, por unanimidade, deu provimento
a
o
Recurso de Apelação para extinguir o processo de origem, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de regularização da representação processual do espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contr
a decisão colegiada
.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil estabelece de forma taxativa que o Agravo Interno é o recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1.
É manifestamente inadmissível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, constituindo erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 485, IV, 1.021, caput, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021,
DJe
01/10/2021; STJ, RCD no
AgInt
no
AResp
18.878.854/SP, rel. Mini. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 8.2.2022; N.U 1004246-26.2020.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de
Antonio
Carlos
Lemanski
e Outros contra o Acórdão proferido que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação da empresa Lavoura Comercial Agrícola Ltda. para reformar a sentença de origem e extinguir o processo de origem, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regularização da representação processual do espólio.

Em suas razões
, os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade do acórdão.
Argumenta
que a decisão se baseou em premissa equivocada ao considerar que a inventariante,

Carla Cristina
Cenedese
, foi devidamente intimada pessoalmente e permaneceu inerte. Afirmam que a
intimação postal foi recebida por uma te
rceira pessoa, estranha à lide.

Pugna
pelo
provimento do agravo para anular o acórdão e reabrir o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Contraminuta pelo não provimento (ID 297278362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Verifica-se que se trata de Agravo Interno interposto contra acórdão que
por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação

interpost
o pelo aqui agravado de interno.

Contudo,
a orientação jurisprudencial é no sentido de inadmissibilidade de Agravo Interno contra acórdão.

Neste sentido, veja a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. O presente agravo interno é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada. [...] (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021,
DJe
01/10/2021).”

Além disso
, também descabe pedido de reconsideração de decisão colegiada.

“NÃO CABE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA, BEM COMO NÃO HÁ COMO APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER O PEDIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR CONSTITUIR ERRO GROSSEIRO”. (STJ, RCD no
AgInt
no
AResp
18.878.854/SP, rel. Mini. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 8.2.2022).

Ademais, o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer que o cabimento do Agravo Interno
é

“Contra decisão proferida pelo relator [...]”.

No caso em tela, o recurso não se volta contra uma decisão monocrática da relatoria, mas sim contra o Acórdão de ID 291015353. A interposição de Agravo Interno em face de decisão colegiada é considerada erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Diante
do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, dada a sua manifesta inadmissibilidade por erro grosseiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025